Tribunal: TJMT
Processo: 0050291-73.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0050291-73.2015.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JAIR NUNES DE SIQUEIRA
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34102012):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.” (TJMT, RAC REM NECESS 0050291-73.2015.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36532980 foram rejeitados, conforme acórdão id 55356464.
Inconformado, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o acórdão contrariou o disposto nos artigos 355, I e 1.022, III, ambos do CPC, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de provas, sendo que, mesmo após a interposição de embargos de declaração, não houve a correção do erro de fato sobre a matéria.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 66074965.
O efeito suspensivo foi indeferindo (id. 66439472)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 355, I e 1.022, III, ambos do CPC, em que se pretende o reconhecimento do cerceamento de defesa, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 480 E 481 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INTERVENÇÃO INDEVIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 535 do CPC, quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação, sem, contudo, demonstrar quais temas não foram abordados pelo aresto vergastado, incidindo, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Art. 130 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 2. No tocante à suposta violação do Art. 330, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, o que, à luz do ensinamento da Súmula 7 do STJ, não pode ser revisto em Recurso Especial. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ AgRg no AREsp 550.962/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 27/11/2014) – destaquei.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0050291-73.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JAIR NUNES DE SIQUEIRA
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34102012):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.” (TJMT, RAC REM NECESS 0050291-73.2015.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36532980 foram rejeitados, conforme acórdão id 55356464.
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria contrariado o disposto no artigo 5o, LIV e LV, além do artigo 39, §§ 4o e 8o, todos da Constituição Federal ante o cerceamento de defesa ocorrido nos autos pelo julgamento antecipado da lide quando haveria a necessidade de instrução processual.
Afirma que há repercussão geral da matéria que possui relevância social e jurídica.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 66074968.
O efeito suspensivo foi indeferindo (id. 66439472)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660/STF.
O recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal ante o cerceamento de defesa ocorrido nos autos pelo julgamento antecipado da lide quando haveria a necessidade de instrução processual.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) - “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Logo, verifica-se que a matéria discutida no citado recurso extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF).
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 39, §§ 4o e 8o, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste na remuneração do servidor, constou do aresto impugnado que “(...) o artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido”.
Constou, ainda, que "no caso dos autos, está claro que a Administração Pública, ao implantar o subsídio, não incorporou o benefício relativo ao “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, violando o direito do apelado de perceber seus vencimentos de forma irredutível".
Logo, in casu, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA OPÇÃO PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO LC ESTADUAL No 639/2012. SERVIDOR APOSENTADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1286200 ES 0026482-60.2013.8.08.0024, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Com essas considerações, nego seguimento ao recurso especial, face ao óbice da Súmula 7/STJ, bem como ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC (Tema 660), e no inciso V do referido dispositivo (Súmula 279/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça